Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RÉU REVEL. APELAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. o recorrente é revel, razão pela qual, nos termos do art. 344, do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que não se encontrem presentes os requisitos constantes do art. 345, do CPC.
2. É defeso ao réu utilizar-se do recurso de apelação como substitutivo de contestação, para alegar fatos que deveriam ter sido nela levantados, somente sendo possível a discussão de matérias essencialmente de direito, tendo em vista a manifesta preclusão.
3. Recurso não conhecido.